Tribunal: STF
Processo: HC 83673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA.
Voltados os embargos declaratórios ao simples reexame do tema, sem
que haja sido demonstrada omissão, obscuridade ou contradição,
impõe-se o desprovimento da medida, descabendo exigir que o órgão
julgador emita entendimento sobre manifestação do Ministério Público
 em atuação em corte diversa e sobre voto vencido proferido quando
do julgamento da matéria na origem